Tribunal: TJDFT
Processo: 0014667-30.2011.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0014667-30.2011.8.07.0003 RECORRENTE: JOSE IVAN DE SOUZA PEREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO DE AUMENTO. CRITÉRIO OBJETIVO. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. VIABILIDADE. REDUÇÃO DO VALOR. I - Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de estupro de vulnerável imputado ao apelante na peça acusatória, praticado por diversas vezes, por meio da palavra da vítima, corroborada pelas demais provas dos autos (oral e pericial), não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas. II - Nos crimes contra a dignidade sexual, a orientação jurisprudencial e doutrinária é pacífica no sentido de que se deve conferir especial relevo à palavra da vítima, pois geralmente esses delitos são praticados às ocultas, sem a presença de testemunhas e por meios que não deixam vestígios. III - O aumento referente à continuidade delitiva, descrito no art. 71 do CP, deve ser realizado com base no número de infrações cometidas. Considerando que o réu praticou conjunção carnal e outros atos libidinosos diversos com a vítima, ao menos três vezes por semana, ao longo de quase dois anos (de 2008 a 11/2010), conclui-se que foram cometidos mais de sete delitos, mantém-se a fração de aumento de 2/3 (dois terços). IV - É adequada a condenação ao pagamento de indenização por danos morais sofridos pela vítima, quando existir pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, independentemente de especificação do valor mínimo pretendido e de instrução probatória. Precedentes STJ. V - Se o valor fixado a título de indenização por danos morais se revela excessivo, considerando as condições financeiras das partes, nada obstante a gravidade do delito, impõe-se sua redução. VI - Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega, em síntese, violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 386, incisos IV, VI, e VII, do Código de Processo Penal, asseverando a fragilidade do conjunto fático-probatório, motivo pelo qual deve ser absolvido. Defende, também, a necessidade de observância aos princípios do in dubio pro reo e da presunção de inocência. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta ofensa ao artigo 489, §1o, inciso IV, do CPC, pois “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC/15” (AgInt no AREsp 1525445/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2019). Em relação à indicada afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à mencionada contrariedade ao artigo 386, incisos IV, VI, e VII, do Código de Processo Penal, e ao dissenso pretoriano invocado.Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Além disso, a Corte Superior já assentou que “nos crimes praticados à clandestinidade, sem a presença de terceiros, mormente no âmbito das relações domésticas ou nos crimes contra a dignidade sexual, as declarações da vítima - como espécie probatória positivada no ordenamento pátrio e permeada pelo sistema do livre convencimento motivado - gozam de destacado valor probatório, notadamente quando evidenciam, com riqueza de detalhes, sem contradições e em confronto com os demais elementos de convicção colhidos e ratificados na fase processual, as circunstâncias em que realizada a empreitada criminosa” (AgRg no AREsp 1441535/ES, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 5/6/2019). No mesmo sentido, veja-se o AgRg no AREsp 1586879/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 9/3/2020. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1568031/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 8/5/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028